Tribunal: STJ
Processo: 0001232-70.2014.8.08.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553106 - ES
(2024/0020622-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012289
RODRIGO MORAIS ADDUM - ES016372
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO
: BRAMETAL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO POLIDORI RIOS - RS096846
HEBE BONAZZOLA RIBEIRO - ES017322
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA
CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), da
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da aplicação da Súmula n. 211 do STJ
por ausência de prequestionamento dos arts. 187, 423 e 473 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à negativa
de prestação jurisdicional, em ofensa ao
II, e ao
§ 1o, IV, do
art. 1.022,
art. 489,
CPC; (ii) saber se são inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ por se tratar de
matéria jurídica que não demanda reexame de cláusulas ou provas; (iii) saber se é
inaplicável a Súmula n. 211 do STJ porque os arts. 187, 423 e 473, caput e
parágrafo único, do CC teriam sido prequestionados; e (iv) saber se houve ofensa
ao
IX, da CF por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de
art. 93,
infirmar a conclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a alegada omissão: o acórdão embargado registrou que o
Tribunal de origem enfrentou a resilição, afastou a multa e interpretou os aditivos,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC).
4. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a controvérsia demanda interpretação
Documento eletrônico VDA57090329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bd4fe12-03bd-4a76-98ee-b8796875ab04

contratual e reexame do conjunto fático-probatório, hipóteses vedadas em recurso
especial.
5. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ: os arts. 187, 423 e 473 do CC não foram
objeto de apreciação específica pelo Tribunal de origem, e os embargos de
declaração não provocaram manifestação explícita (art. 1.025 do CPC).
6. Não ocorreu ofensa ao
IX, da CF: o acórdão embargado enfrentou os
art. 93,
pontos essenciais, com fundamentação suficiente e coerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de negativa de prestação jurisdicional. 2.
Não há omissão quando a decisão aborda a vedação de interpretação contratual e
reexame de provas. 3. Inexiste omissão sobre o prequestionamento dos arts. 187,
423 e 473 do CC quando ausente pronunciamento específico do tribunal de
origem. 4. Não há violação ao
IX, da CF quando a decisão enfrenta os
art. 93,
argumentos centrais e explicita as razões do convencimento.”
CPC, arts. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026 25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bd4fe12-03bd-4a76-98ee-b8796875ab04

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2553106 - ES
(2024/0020622-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012289
RODRIGO MORAIS ADDUM - ES016372
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
EMBARGADO
: BRAMETAL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO POLIDORI RIOS - RS096846
HEBE BONAZZOLA RIBEIRO - ES017322
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA
CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão do
afastamento da negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), da
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e da aplicação da Súmula n. 211 do STJ
por ausência de prequestionamento dos arts. 187, 423 e 473 do CC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à negativa
de prestação jurisdicional, em ofensa ao
II, e ao
§ 1o, IV, do
art. 1.022,
art. 489,
CPC; (ii) saber se são inaplicáveis as Súmulas n. 5 e 7 do STJ por se tratar de
matéria jurídica que não demanda reexame de cláusulas ou provas; (iii) saber se é
inaplicável a Súmula n. 211 do STJ porque os arts. 187, 423 e 473, caput e
parágrafo único, do CC teriam sido prequestionados; e (iv) saber se houve ofensa
ao
IX, da CF por ausência de enfrentamento de argumentos capazes de
art. 93,
infirmar a conclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a alegada omissão: o acórdão embargado registrou que o
Tribunal de origem enfrentou a resilição, afastou a multa e interpretou os aditivos,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC).
4. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a controvérsia demanda interpretação
contratual e reexame do conjunto fático-probatório, hipóteses vedadas em recurso
Documento eletrônico VDA56176322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 8546d9bd-6e8f-4445-96e5-b2c41480211e

especial.
5. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ: os arts. 187, 423 e 473 do CC não foram
objeto de apreciação específica pelo Tribunal de origem, e os embargos de
declaração não provocaram manifestação explícita (art. 1.025 do CPC).
6. Não ocorreu ofensa ao
IX, da CF: o acórdão embargado enfrentou os
art. 93,
pontos essenciais, com fundamentação suficiente e coerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de negativa de prestação jurisdicional. 2.
Não há omissão quando a decisão aborda a vedação de interpretação contratual e
reexame de provas. 3. Inexiste omissão sobre o prequestionamento dos arts. 187,
423 e 473 do CC quando ausente pronunciamento específico do tribunal de
origem. 4. Não há violação ao
IX, da CF quando a decisão enfrenta os
art. 93,
argumentos centrais e explicita as razões do convencimento.”
CPC, arts. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. O acórdão foi
assim ementado (fls. 796-797):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO
ANTECIPADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por deficiência de fundamentação quanto ao art. 1.022
do CPC, com aplicação da Súmula n. 284 do STF; e por incidência das Súmulas n. 5
e 7 do STJ quanto às teses de interpretação contratual e reexame de provas.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de multa contratual por rescisão
antecipada de contrato.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido e condenou a
autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da
causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, negando provimento à apelação e
majorando os honorários para 13% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se
houve omissão no acórdão dos embargos de declaração quanto à aplicação da multa
contratual e à interpretação dos aditivos, caracterizando negativa de prestação
jurisdicional, em ofensa ao
do CPC; (ii) saber se ocorreu desconsideração
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56176322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 8546d9bd-6e8f-4445-96e5-b2c41480211e

de provas e valoração indevida, em afronta ao
do CPC; e (iii) saber se
art. 371
houve violação dos arts. 187, 423 e 473, caput e parágrafo único, do CC por
interpretação equivocada das cláusulas e afastamento da multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional,
pois o acórdão dos embargos enfrentou a resilição, a inexigibilidade da multa e a
interpretação contratual, inexistindo omissão a justificar integração (art. 1.022 do
CPC).
7. Em recurso especial, são inviáveis a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame do conjunto fático-probatório. Incidem na espécie as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
8. As alegadas violações dos arts. 187, 423 e 473 do CC não foram objeto de
prequestionamento específico nas instâncias ordinárias, caso de aplicação da
Súmula n. 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial conhecido para se
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de enfrentamento das razões de negativa de prestação
jurisdicional, com ofensa ao
II, do Código de Processo Civil, e ao
art. 1.022,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil (fls. 809-817); b) inaplicabilidade
art. 489,
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por se tratar de matéria jurídica que não demanda
reexame de cláusulas ou provas (fls. 812-815); e c) inaplicabilidade da Súmula n.
211 do STJ, porque os arts. 187, 423 e 473,
e parágrafo único, do Código
caput
Civil teriam sido prequestionados e utilizados como fundamentos determinantes
pelo Tribunal de origem (fls. 815-816).
Afirma que houve omissão quanto à fundamentação exigida pelo art. 93,
IX, da Constituição Federal, ao não enfrentar todos os argumentos capazes de
infirmar a conclusão (fls. 816-817).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para suprir as omissões apontadas e, por conseguinte, dar provimento
ao recurso especial (fl. 818).
Contraminuta às fls. 824-827.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56176322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 8546d9bd-6e8f-4445-96e5-b2c41480211e

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à multa
contratual e à interpretação dos aditivos não teria sido enfrentada. Eis o que consta
do acórdão impugnado (fls. 801):
Não se verifica a alegada ofensa, pois a questão referente à omissão sobre a
multa contratual e a interpretação dos aditivos foi devidamente analisada pela Corte
estadual, que concluiu que não havia vício a justificar integração, porquanto o
mérito fora enfrentado na apelação, afastando a multa e reconhecendo a
regularidade da resilição. Não há vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

Como visto, no acórdão embargado consta que a negativa de prestação
jurisdicional foi afastada com fundamento explícito na análise, pelo Tribunal de
origem, da resilição, da inexigibilidade da multa e da interpretação contratual, o
que evidencia o enfrentamento do ponto.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação das Súmulas n. 5
e 7 do STJ, não há como acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, o
voto consignou a inviabilidade, em recurso especial, de interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de fatos e provas, aplicando os óbices sumulares com
indicação do contexto fático-probatório discutido. Observe-se (fls. 801-802):
Em recurso especial, são inviáveis a interpretação de cláusulas contratuais e o
reexame do conjunto fático-probatório. Incidem na espécie as Súmulas n. 5 e 7 do
Documento eletrônico VDA56176322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 8546d9bd-6e8f-4445-96e5-b2c41480211e

STJ. [...] No recurso especial, a pretensão de reexame do conjunto probatório para
infirmar a conclusão do Tribunal de origem encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Desse modo, a alegação de omissão sobre a aplicação dos óbices é
improcedente, pois a questão foi expressamente analisada no acórdão.
No que se refere à alegada omissão quanto ao afastamento da Súmula n.
211 do STJ e ao prequestionamento dos arts. 187, 423 e 473 do Código Civil, não
há como acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, o voto examinou a
ausência de apreciação específica dos dispositivos nas instâncias ordinárias e
registrou que os embargos de declaração opostos não supriram a falta de
pronunciamento, aplicando a Súmula n. 211 do STJ. Observe-se (fls. 802-803):
Não obstante esse exame contratual, verifica-se que os arts. 187, 423 e 473,
caput e parágrafo único, do Código Civil não foram objeto de apreciação específica
pelo Tribunal de origem. [...] Cumpre destacar que os embargos de declaração
opostos pela recorrente não provocaram manifestação explícita sobre os referidos
dispositivos legais, inexistindo pronunciamento apto a suprir eventual omissão, na
forma do
do Código de Processo Civil. [...] Diante disso, incide na
art. 1.025
espécie, de forma inafastável, o óbice da Súmula n. 211 do STJ.
Desse modo, a alegação de omissão quanto ao prequestionamento foi
devidamente enfrentada, inexistindo vício no julgado.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a mesma
matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição da
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
Documento eletrônico VDA56176322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 8546d9bd-6e8f-4445-96e5-b2c41480211e

É o voto.
Documento eletrônico VDA56176322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 18:44:22
Código de Controle do Documento: 8546d9bd-6e8f-4445-96e5-b2c41480211e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.553.106 / ES
Número Registro: 2024/0020622-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012327020148080030
00137814920138080030
00138362420188080030
12327020148080030
137814920138080030 138362420188080030
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012289
RODRIGO MORAIS ADDUM - ES016372
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
AGRAVADO
: BRAMETAL S/A
ADVOGADOS : FERNANDO POLIDORI RIOS - RS096846
HEBE BONAZZOLA RIBEIRO - ES017322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA SAPIRA GRYNBERG - RJ125122
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012289
RODRIGO MORAIS ADDUM - ES016372
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
Documento eletrônico VDA57079273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: 6656b2be-2688-487d-8f6b-ecb157f709ab

EMBARGADO : BRAMETAL S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO POLIDORI RIOS - RS096846
HEBE BONAZZOLA RIBEIRO - ES017322
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:44
Código de Controle do Documento: 6656b2be-2688-487d-8f6b-ecb157f709ab